Tribunal: TJBA
Processo: 8054557-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054557-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e outros Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu justiça gratuita à parte autora e manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à habilitação do Banco como terceiro interessado no processo de inventário, aplicação dos efeitos da revelia e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A habilitação do banco como terceiro interessado no processo de inventário não torna exequível a sentença homologatória de partilha, que não reconheceu obrigação de pagar quantia certa em face da instituição financeira. 4. A discussão sobre descontos indevidos em contas vinculadas ao inventário é objeto de ação indenizatória específica, constituindo a via processual adequada para eventual formação de título executivo contra o Banco. 5. Não há que se falar em revelia quando o processo é extinto por inadequação da via eleita, sem a perfectibilização da relação processual. 6. Incabível a fixação de honorários advocatícios a favor do patrono das embargantes, já que a petição inicial foi indeferida antes mesmo da citação da parte adversa. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração não acolhidos. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 93, IX, 321, parágrafo único, 485, I e VI, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG); STF, Rcl 58034 AgR; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054557-74.2023.8.05.0001, em que é embargante ALINE CRISTINA PEREIRA NEVES e ANDREIA PEREIRA NEVES e embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA